Tribunal: TJSP
Processo: 1037296-11.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Ação declaratória de nulidade de autos de infração por multas de trânsito, cumulada com repetição de indébito – Multas aplicadas à empresa autora pela falta de indicação do condutor – Incidência da penalidade do art. 257, § 8o, do CTB – Ausência de dupla notificação – Irregularidade – Adoção da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Ação declaratória de nulidade de autos de infração por multas de trânsito, cumulada com repetição de indébito – Multas aplicadas à empresa autora pela falta de indicação do condutor – Incidência da penalidade do art. 257, § 8o, do CTB – Ausência de dupla notificação – Irregularidade – Adoção da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema 1097) – - Nulidade caracterizada – Ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelas multas ora anuladas de rigor – Sentença de improcedência reformada – Recurso desprovido.